Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-65.2013.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000476-65.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JANDIRA PICCININ PEGORARO - CPF: 330.130.129-00 (APELADO), BENTO FERRAZ PACHECO - CPF: 116.016.639-00 (APELADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (APELADO), ESPÓLIO DE BENTO FERRAZ PACHECO (APELADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0000476-65.2013.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Jandira Piccinin Pegoraro e outros

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000476-65.2013.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Jandira Piccinin Pegoraro e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra a Jandira Piccinin Pegararo e outros, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante aduz a inocorrência da prescrição, diante da ausência de paralisação do processo, asseverando sobre a demora na citação inerente aos mecanismos da justiça, posto que a citação por meio de edital, e a realização de tentativas de constrição de bens em nome dos apelados. Subsidiariamente, pleiteia aplicação do princípio da causalidade em face da condenação nos honorários de sucumbência.

O espólio de Bento Ferraz Pacheco apresentou as contrarrazões (id.

128446548)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000476-65.2013.8.11.0013 – Pontes e Lacerda

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Jandira Piccinin Pegoraro e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
o Banco Bradesco S.A.
moveu ação de cobrança contra Jandira Piccinin Pagoraro, Marco Aurelio Paiva e Espólio de Bento Ferraz Pacheco, lastreado na cédula de crédito bancário – empréstimo pessoal nº. 220.331.373, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Na sentença o douto magistrado
a quo
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito (id. 128446541).

Irresignado, o apelante recorre aduzindo a inocorrência da prescrição, aduzindo que promoveu o andamento do feito, e que o transcurso do prazo apontado se deu pelo judiciário no cumprimento da citação por edital, não podendo ser responsabilizado pela morosidade judiciária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Não obstante as demais teses constantes no apelo, é cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Intimado o requerente para promover o andamento do feito, pugnou pela penhora online nas contas e investimos bancários (id. 128446536).

Nesse passo, tendo o recorrente manifestado tempestivamente, demonstrando interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o requerente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, diante da mencionada manifestação.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Ausente intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes do STJ.
Não bastasse isso, no caso concreto, intimado o credor através de seu advogado, postulou diligências para dar andamento ao feito, evidenciando seu intuito de prosseguir com a execução
.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJRS, RAC nº 70041225079, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 01.06.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓTIA - FASE DE PENHORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
A paralisação que se subsume integralmente ao que dispõe o inciso III, do art. 791, do CPC, quando o devedor não possuir bens penhoráveis,

e não tendo sido o autor intimado a dar prosseguimento no feito,
não enseja a presunção de falta de interesse de agir, afastando-se a ocorrência de prescrição intercorrente
.”
(TJMG, RAC nº 1.0702.96.001545-2/001(1), 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 14.07.2010).

Dessa forma, existindo diligência da parte, não há como reconhecer a prescrição intercorrente, devendo ser a sentença cassada e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal do cumprimento da sentença da ação de cobrança.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022